Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU LESÃO. APLICAÇÃO ENUNCIADO 9 DA TUJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Trata-se de agravo interno interposto em face do não conhecimento do agravo de instrumento por ausência dos requisitos processuais cabíveis. Em seu recurso, a parte recorrente assevera estarem presentes os requisitos elencados no art. 50 do Código Civil, restando patente a confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica no caso em apreço fundada na dissolução irregular da empresa devedora. Pugna, pois, pela reforma da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento e que no mérito, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa recorrida.
II. De início, há que se destacar que a TUJ desta Corte firmou o enunciado n. 9, em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613 limitando que, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”.
III. Observa-se que a relação estabelecida entre as partes é de natureza civil, de sorte que não se aplicam, ao caso sob exame, as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, mormente o art. 28 daquele diploma legal (Teoria Menor da desconsideração), na medida em que não há relação consumerista no conflito trazido aos autos.
IV. Consoante o que dispõe o art. 50 do Código Civil, nos casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica é possível. Portanto, há que se verificar se no caso dos autos resta demonstrado o desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, para que a condenação atinja os bens do titular da empresa recorrida.
V. A ausência de elementos probatórios que atestem, de forma inequívoca, a existência de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica agravada e seu sócio, impede a responsabilização direta deste pelo pagamento dos valores vindicados em face daquela. Vale dizer: não comprovados o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes, incabível a desconsideração da personalidade jurídica pretendida pelo exequente, ora agravante. Deve, portanto, prevalecer a autonomia patrimonial entre as pessoas jurídica e física.
VI. Conforme já destacado na decisão objurgada, a MP 881/2019 incluiu o parágrafo 2o ao artigo 50 do Código Civil para fazer constar o que consubstancia a confusão patrimonial. Assim dispôs: “§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. As meras alegações da parte agravante não denotam a confusão patrimonial. Não há, tampouco, demonstração manifesta de abuso de direito. Ademais, a simples dificuldade de localização de bens passíveis de penhora, por si só, não justifica a manutenção da medida antes determinada na origem.
VII. A par de tal quadro, de sorte que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser adotada somente de forma excepcional, impõe-se a manutenção da sentença como posta, sem prejuízo, contudo, que que o pedido de desconsideração seja renovado na fase de cumprimento de sentença.
VIII. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.